Tribunal: TJBA
Processo: 0003753-20.2002.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003753-20.2002.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSENEIDE NUNES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA CARNEIRO LIMA

APELADO: CLAYTON MACHADO DA SILVA

Advogado(s)
:
CLOVIS FRANCA DE ARAUJO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. MEAÇÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM DINHEIRO PELO EX-CONVIVENTE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM. TUTELA JURISDICIONAL EFETIVA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reconhecimento e dissolução de união estável, reconhecendo o direito à meação sobre pavimento superior de imóvel edificado durante a convivência, condenando o réu ao pagamento de 50% do valor apurado em avaliação judicial, sem, contudo, estabelecer mecanismo coercitivo para satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se, reconhecido o direito à meação e havendo declaração expressa do devedor quanto à impossibilidade de pagamento em dinheiro, deve ser determinada a alienação judicial do bem para efetivação da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - O direito à tutela jurisdicional efetiva, consagrado no art. 6º do CPC, impõe ao Poder Judiciário o dever de assegurar os meios necessários à concretização dos direitos reconhecidos, não bastando a mera declaração formal sem instrumentos de efetivação.

3.2. - À união estável aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do Código Civil, presumindo-se fruto do esforço comum os bens adquiridos onerosamente durante a convivência.

3.3 - Sendo o bem indivisível ou havendo impossibilidade de pagamento em dinheiro por um dos condôminos, impõe-se a alienação judicial do patrimônio comum, com a repartição do produto entre os titulares do direito, conforme arts. 730 a 733 do CPC e art. 1.322 do Código Civil.

3.4 - A declaração expressa do apelado, em sede de contestação, quanto à impossibilidade de proceder ao pagamento em dinheiro da quota-parte da ex-convivente, aliada à ausência de determinação judicial quanto à alienação do bem, torna o provimento jurisdicional ineficaz.

3.5 - Deve ser assegurado ao devedor prazo razoável para exercer o direito de preferência na aquisição da integralidade do bem, mediante pagamento do valor correspondente à meação, nos termos do art. 504 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se dá provimento para determinar que, não sendo efetuado o pagamento da indenização correspondente à meação no prazo de 90 dias contados da intimação do laudo avaliatório, proceda-se à alienação judicial do bem, assegurado ao apelado o direito de preferência.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 504, 1.322, 1.660, I, e 1.725; CPC, arts. 6º, 730 a 733; Lei nº 9.278/96, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5598809-29.2022.8.09.0051, Rel. Des. Clauber Costa Abreu, 4ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0003753-20.2002.8.05.0150
, sendo Apelante
JOSENEIDE NUNES NASCIMENTO
e Apelado

CLAYTON MACHADO DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.